Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737119-42.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0737119-42.2024.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS APELADO: LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF DESPACHO À apelante, para informar se o acordo foi integralmente cumprido, para fins de homologação e extinção do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 3 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora